Tribunal: STF
Processo: HC 271558
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.244.840/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Pelo que se depreende dos autos, o Juízo da Execução Penal, “ante a notícia de posse de maconha para o consumo pessoal do paciente/sentenciado, deixou de reconhecer a falta grave”. 
Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe negou provimento. Na sequência, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu provimento para “reconhecer que a conduta do apenado, consistente em portar pequena quantidade de maconha para uso pessoal, constitui falta grave”. 
Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A questão em debate é de natureza objetiva, consistente em saber se o porte de pequena quantidade de substância entorpecente para consumo pessoal, dentro do estabelecimento prisional, constitui falta grave. Não há necessidade de reexame das provas constantes dos autos, uma vez que os fatos encontram-se expressamente descritos no acórdão recorrido. 
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a posse de drogas no interior de estabelecimentos prisionais, ainda que destinada ao uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, pois, além de comprometer a disciplina e a segurança, favorece conflitos internos e se mostra absolutamente incompatível com o regramento disciplinar da execução penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “guardar maconha para consumo próprio [2,23 gramas] não mais tem natureza de infração penal e presume-se que o paciente guardava para consumo próprio; desta forma, o paciente não [...] cometeu falta grave”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a decisão do Juízo da execução que deixou de reconhecer a prática de falta grave”. 
É o relatório. Decido.

No caso, verifica-se que o Ministério Público estadual interpôs Recurso Especial, alegando violação ao art. 50, VI, c/c os arts. 39, II e V, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que a posse de maconha no interior do estabelecimento prisional, “ainda que destinada ao consumo pessoal, permanece vedada, por configurar grave violação aos deveres de obediência aos servidores públicos e de observância das normas e ordens internas”. O apelo especial foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, com base na seguinte fundamentação:

[...] o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em sentido contrário, segundo o qual a posse de drogas no interior dos estabelecimentos prisionais, ainda que destinada ao uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, pois, além de comprometer a disciplina interna, exerce influência negativa sobre a conduta dos demais detentos. Nesse sentido, confiram-se:

[...]
3. A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c.c. o art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal. 
4. O Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta.
(AgRg no HC n. 993.346/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025. )
[...]

É "certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 635.659 (Tema 506), em 26/06/2024, assentou que a posse para uso próprio de maconha não configura crime. O que, todavia, não significa que o comportamento não configure falta grave, até porque (i) se trata de uma conduta ilícita (como o reconheceu o próprio Excelso Pretório), (ii) apta a comprometer gravemente a ordem e a disciplinar na unidade prisional." (HC n. 974.177, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN de 19/02/2025; e HC n. 985.497 /SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 10/03/2025). 
Nesse contexto, assiste razão ao Ministério Público, impondo-se, portanto, o reconhecimento da prática de falta grave pelo sentenciado.

As razões apresentadas pela instância antecedente evidenciam que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuram falta grave, conclusão que não comporta reparos.
Registre-se que, ao contrário do alegado, o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal — conforme acima transcrito —, e não pelo art. 52 da referida lei, que considera falta grave a prática de fato previsto como crime doloso. Dessa forma, embora este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral, “tenha declarado a inconstitucionalidade da tipificação penal da posse de maconha para uso próprio em situação específica, preservou a ilicitude administrativa da conduta. Mais relevante: o precedente não examinou — nem afastou, portanto — a possibilidade de que a posse de drogas configure falta disciplinar grave no âmbito da execução penal” (HC 265227/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 1º/12/2025). No mesmo sentido: HC 255841 AgR/SP, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 24/6/2025; HC 262537/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 7/10/2025; HC 268822, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/4/2026. 
Em suma, a conduta atribuída ao paciente foi descrita de forma clara e se amolda aos preceitos da Lei de Execução Penal, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 30 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente